Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTO MOTIVO NÃO APRESENTADO. DESÍDIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por desídia, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o não comparecimento à audiência de conciliação não se deu por desinteresse, mas por circunstância alheia à sua vontade. Sustenta que a extinção prematura do feito, sem que seja oportunizada manifestação quanto à sua ausência, pode ensejar a nulidade da sentença. Pugna pela reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75590856).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 dispõe que o processo se extingue quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, e, nos termos do §2o do mesmo dispositivo, a parte estará isenta do pagamento das custas se comprovar que a ausência decorreu de força maior.
5. Na hipótese, constata-se que o advogado da parte recorrente foi devidamente intimado para apresentar justificativa quanto à ausência da parte autora em audiência (ID 75590845, pág. 2), porém quedou-se inerte, não havendo que se falar em nulidade.
6. Assim, não tendo o recorrente comprovado a existência de justo motivo, deve ser integralmente mantida a sentença que reconheceu a sua desídia e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2037620 e 2054156.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de benefício de gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037620, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; TJDFT, Acórdão 2054156, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 8.10.2025.